Tribunal: TJPA
Processo: 0102227-10.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0102227-10.2015.8.14.0024

APELANTE: LCT SERVICOS DE URBANIZACAO E LOTEADORA LTDA

APELADO: NICACIO RECALDE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0102227-10.2015.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM
:
1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

RECORRENTE
:
LCT SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E LOTEADORA LTDA

RECORRIDO
:
NICÁCIO RECALDE

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SÓCIO OSTENSIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por LCT SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E LOTEADORA LTDA. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por NICÁCIO RECALDE. A sentença reconheceu a existência de sociedade em conta de participação entre as partes, condenou a ré a prestar contas sobre lotes vendidos sem comunicação ao autor e determinou a apuração de valores devidos, a título de lucros e compensações do capital social. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (ii) definir se a relação jurídica entre as partes configura uma sociedade em conta de participação, com as consequências legais daí decorrentes; e (iii) estabelecer se o sócio ostensivo deve prestar contas e repassar lucros ao sócio participante, afastando-se a aplicação da exceptio non adimpleti contractus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.

A prova documental constante dos autos, especialmente o contrato social e os depoimentos, comprova a constituição de sociedade em conta de participação, em que a apelante figura como sócia ostensiva e o recorrido como sócio participante, nos termos do art. 991 do Código Civil.

5.

Não compete ao sócio participante a execução das atividades do objeto social, tampouco obrigações como abertura de ruas e limpeza de áreas, que são de responsabilidade exclusiva do sócio ostensivo, conforme art. 993, parágrafo único, do CC.

6.

A exceptio non adimpleti contractus é inaplicável, pois não há inadimplemento por parte do recorrido, comprovando-se o aporte de capital ajustado e a ausência de atuação ativa na gestão do negócio.

7.

A apelante violou os deveres de informação e transparência ao comercializar lotes sem ciência do sócio participante, razão pela qual deve prestar contas e repassar os valores devidos.

8.

A multa diária de R$ 5.000,00 imposta para compelir o cumprimento da obrigação de prestar contas é proporcional e encontra amparo na jurisprudência do STJ.

9.

Não se verifica quebra da affectio societatis a justificar a dissolução da sociedade, ausente manifestação de vontade nesse sentido e sem demonstração de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

2.

A existência de sociedade em conta de participação pode ser reconhecida com base em contrato escrito e na conduta das partes, sendo irrelevantes as nomenclaturas utilizadas.

3.

O sócio ostensivo tem o dever legal de prestar contas ao sócio participante quanto à gestão e resultados da sociedade, não podendo alegar inadimplemento contratual quando não comprovada a quebra das obrigações por parte deste.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 991, 993, parágrafo único; CPC, arts. 370, 489, §1º, IV, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2374903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1081794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 15.05.2023; TJ-RS, AC 70083129593, Rel. Des. Jorge André P. Gailhard, j. 27.11.2019; TJ-MG, ApCiv 50020272320198130241, Rel. Des. Tiago G. C. Pinto, j. 20.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2406505/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 (seis) de outubro de 2025
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LCT SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E LOTEADORA LTDA em face de sentença (ID nº 18947895) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por NICÁCIO RECALDE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida reconheceu a existência de sociedade em conta de participação entre as partes e condenou a ré a prestar contas dos lotes vendidos sem comunicação ao autor, devendo apurar os valores que foram compensados da integralização do capital social e os lucros devidos a título de participação de 50%, a serem apurados em liquidação de sentença. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (ID nº 18947904), a apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, a qual entenderia imprescindível à comprovação do inadimplemento contratual por parte do autor.

No mérito, alega erro material na qualificação jurídica das partes contratantes, sustentando que o recorrido seria o verdadeiro sócio ostensivo e que houve descumprimento das obrigações contratuais pactuadas por parte deste, o que justificaria a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
e a inexistência de direito à participação nos lucros.

Contrarrazões foram apresentadas (ID nº 18947910), pugnando o recorrido, NICÁCIO RECALDE, pelo não provimento do recurso, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial requerida não era essencial ao deslinde da controvérsia; b) correta identificação do autor como sócio participante e da ré como sócia ostensiva; c) demonstração cabal da omissão da ré na prestação de informações e repasse dos lucros ao autor, sem que tenha havido qualquer quebra da
affectio societatis
ou inadimplemento contratual por parte do recorrido. Ao final, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende-se que andou bem o Magistrado em indeferir a prova pericial.
Neste ponto, deve-se recordar que o
Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC
.

Logo,
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pela apelante, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para o
decisum
.

Esse entendimento também cabe
quando a prova indeferida é a prova pericial, conforme entendimento do E. STJ
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.Precedentes Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (grifos nossos).

Portanto, as provas nas fornecidas nos autos foram suficientes para o Magistrado de 1º Grau auferir da regularidade de cobrança,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No mérito, a sentença acertadamente reconheceu a existência de sociedade em conta de participação, cuja constituição está prevista no contrato social acostado à exordial (ID nº. 18947775, p. 15 a 17), que confere a qualidade de
sócio ostensivo
à ré/apelante, LCT SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E LOTEADORA LTDA, e de
sócio participante
ao autor/apelado, NICÁCIO RECALDE.

A tentativa da ré em reverter tal qualificação com base em interpretações equivocadas de documentos contratuais não se sustenta diante da prova documental constante nos autos, corroborada pelo depoimento pessoal do autor (ID nº 83763678).

O “instrumento particular de parceria”, juntado em sede de contestação, que identifica a apelante como “loteadora” e o apelado como “sócio ostensivo” não pode descaracterizar as responsabilidades oriundas do instrumento societário utilizado no presente feito – Sociedade em Conta de Participação (SCP).

Observe-se que o tipo societário também consta do referido “instrumento de parceria”, que prevê, no “item 6”, que a “loteadora” e o “sócio ostensivo” “elaboração uma Sociedade em Conta de Participação, onde o sócio ostensivo ficará com 50% das cotas da loteadora, sociedade esta que terá prazo de duração até a completa finalização do empreendimento”.

Assim, com razão o Magistrado de 1º Grau, ao reconhecer que existe uma Sociedade em Conta de Participação, e que o apelante é o
Sócio Ostensivo
e o apelado é o
Sócio Participante –
irrelevante, portanto, as nomenclaturas utilizadas no “instrumento de parceria” subjacente.

Pois bem, nos termos do art. 991 do Código Civil, “na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é
exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade
, participando os demais dos resultados correspondentes” (grifos nossos).

Logo, também assista razão ao Juízo
a quo
quando entendeu que
não caberia ao sócio participante o cumprimento de “obrigações como limpeza e abertura de ruas”, já que a execução do objeto é exclusiva do sócio ostensivo,
in casu
, o apelante
.

Em verdade, é até vedado ao sócio participante tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com o sócio ostensivo, na esteira do art. 993, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SÓCIO OCULTO OU PARTICIPANTE - PARTICIPAÇÃO ATIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade
, participando os demais sócios dos resultados correspondentes.
O sócio oculto ou participante é apenas investidor, não possui responsabilidade nas obrigações sociais
, salvo no caso de participar ativamente nas negociações com terceiros (art. 993, parágrafo único). Comprovada a atuação do sócio oculto como participante ativo das negociações afeitas ao sócio ostensivo, referentes ao empreendimento, denominado Serra do Lessa (Mina Lavrinha), impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária (TJ-MG - Apelação Cível: 00341770520178130180 1.0000.24 .178380-2/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CIVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PROJETO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATTIS. CASO CONCRETO.
1. Compete ao sócio participante, na sociedade em conta de participação, fiscalizar a gestão dos negócios, uma vez que cabe ao sócio ostensivo exercer exclusivamente a atividade constitutiva do objeto social da empresa.
2. Hipótese em que o sócio ostensivo descumpriu com a obrigação assumida, conforme objeto do contrato social da empresa constituída, gerando atrito e quebra da affectio societattis. Dissolução parcial da sociedade. 3 . Devolução do capital investido em parcela única. Ausência de previsão contratual em caso de dissolução da sociedade com relação a um sócio. Impossibilidade de restituição do valor na forma parcelada, prevista no contrato social, em razão do inadimplemento do objeto fim da constituição da sociedade. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70083173096 RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELOS APELANTES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de indeferimento de petição inicial da ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o crédito decorrente dos contratos de constituição de sociedade em conta de participação não tem como características a certeza e a liquidez. 2. Nos termos dos artigos 783 e 784, inc . III, do Código de Processo Civil, a ação de execução de título extrajudicial fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo considerado título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
3. O art. 991 do Código Civil prevê que na sociedade em conta de participação a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. 3.1 Os apelantes assumiram a qualidade de sócios participantes, enquanto a apelada figurou como sócia ostensiva. Os referidos negócios jurídicos tinham por objeto a captação de recurso dos sócios participantes para que a sócia ostensiva os aplicasse em empreendimentos da construção civil.
4. Os credores comprovaram o cumprimento das obrigações por eles assumidas e, da leitura das cláusulas e os documentos anexados à inicial, conclui-se que estão presentes os pressupostos liquidez, certeza e exigibilidade. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída (TJ-DF 07003889120178070001 DF 0700388-91.2017.8.07 .0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 27/11/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

Assim, não há que se alegar exceção de contrato não cumprido, seja em relação ao descumprimento de obrigações – não cabíveis ao sócio participante, na esteira do art. 993 do CC – seja pela alegação de ausência de integralização do capital, ante a comprovação do aporte de R$ 525.000,00, sendo o restante do valor (R$ 175.000,00) convencionado como compensável nos lucros futuros do empreendimento, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Assim, resta incontroverso que a ré, ao comercializar lotes sem qualquer ciência ou anuência do autor, violou flagrantemente os deveres de transparência e prestação de contas inerentes à relação contratual. Houve, em verdade, subversão da obrigação do sócio ostensivo de prestar contas da administração da sociedade, na esteira de entendimento esposado pela Corte Cidadão e dos Tribunais Pátrios
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CONSTITUÍDA PARA A CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO DO SÓCIO OSTENSIVO DE PRESTAR CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. INTERESSE DO SÓCIO OCULTO CONFIGURADO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia . 2. Em se tratando de ação de exigir contas, ainda em primeira fase, a única controvérsia diz respeito à obrigação do réu de prestar as contas. As demais questões são próprias da segunda fase da prestação de contas.
3. O Tribunal de origem concluiu pelo dever do sócio ostensivo de prestar contas da administração da sociedade, diante do direito de fiscalização assegurado aos sócios participantes, tendo em vista que a ré vem se recusando a apresentar relatórios de situação patrimonial, escrituração contábil do empreendimento e dados relativos ao andamento das obras, ressaltando que a discussão a respeito dos débitos e créditos é própria da segunda fase
. 4. Tendo o acórdão impugnado concluído que a relação contratual entre as partes permite a uma delas exigir a prestação de contas da outra, não há como reexaminar a questão na via estreita do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1081794 SP 2017/0077755-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ALIENAÇÃO DE BENS DA SOCIEDADE. APROPRIAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. VALORES RECEBIDO ISOLADAMENTE E DÉBITOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Ao direito básico dos sócios de fiscalizar a administração da sociedade corresponde o dever do sócio que pratica atos isolados de administração de prestar contas pormenorizadas de sua atuação administrativa.
O sócio administrador não pode apropriar-se do produto da alienação dos bens da sociedade, ainda que a alienação tenha sido autorizada pelo outro sócio, pois os bens pertencem à sociedade, e os valores percebidos devem ser revertidos a ela, ou, em caso de dissolução, aos componentes do quadro societário, na proporção de sua participação no capital social.
A apuração de haveres deve garantir a divisão lídima da sociedade, com a precisa quantificação do ativo e sua divisão na exata medida de participação dos sócios na atividade mercantil. Assim, deve se garantir a justa divisão do patrimônio societário, com abatimento de quantias exclusivamente percebidas por um dos sócios com a venda de bens, bem como a glosa de eventuais débitos perante a sociedade, sob pena de se endossar o enriquecimento ilícito do sócio (TJ-MG - AC: 10433093069907001 Montes Claros, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021) (grifos nossos).

Também não merece guarida a tese de dissolução da sociedade por quebra da
affectio societatis
, pois, como bem asseverou o juízo de origem, as partes não manifestaram
qualquer intenção de dissolver a sociedade
.

O descumprimento do dever de informação não configura, por si só, causa legítima para resolução da sociedade.

Recorde-se que a exclusão de sócio por quebra da
affectio societatis
é medida extrema, que
demanda justa causa não presente no caso em epígrafe
. Atente-se para os seguintes julgados no mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – EXCLUSÃO DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO –
QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS – JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS
– PROCEDIMENTO UNILATERAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. A exclusão de sócio pela quebra da affectio societatis reveste-se de medida extrema que demanda inequívoca comprovação de justa causa, mediante robusta prova de ato praticado pelo sócio excluído prejudicial à atividade desenvolvida pela sociedade. A existência de Cláusula de Contrato Social que autoriza a maioria dos sócios deliberarem sobre alteração contratual, não possui condão de dispensar a observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, quando a alteração envolver a exclusão de sócio (TJ-MT 00069655919988110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022) (grifos nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE APORTE DE CAPITAL. PROJETO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO SEQUER INICIADA APÓS SEIS ANOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.
QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATTIS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO . HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A Sociedade em Conta de Participação está disciplinada nos arts. 991 ao 996, do Código Civil, e se caracteriza por ser uma sociedade despersonificada, composta por um sócio ostensivo, que realiza em seu nome individual e sob a sua própria e exclusiva responsabilidade a atividade constitutiva do objeto social, e pelos sócios participantes (ocultos), os quais apenas contribuem com recursos para a formação do capital e participam dos resultados sociais obtidos . II. No caso em tela, as partes constituíram sociedade em conta de participação para fins de construção de edifícios residenciais. Contudo, quando do ajuizamento da demanda, passados mais de seis anos da assinatura do contrato, o empreendimento sequer havia sido iniciado. Por sua vez, a demandante imputa às sócias ostensivas a responsabilidade pelo atraso na execução do projeto . III. Nestas circunstâncias, houve a quebra da affectio societatis, não havendo mais interesse da sócia participante em continuar na sociedade, mostrando-se como única solução possível a sua dissolução parcial, com a sua retirada. Inclusive, não há diferença ontológica entre as sociedades em conta de participação e os demais tipos societários personificados, mostrando-se plenamente possível a sua dissolução em razão da quebra do ânimo societário. Precedentes do STJ e do 3º Grupo Cível deste Tribunal . IV. Além disso, na sociedade por prazo determinado o sócio pode retirar-se da sociedade se provar judicialmente a justa causa, hipótese configurada nos autos, tendo em vista o fato de as obras do empreendimento sequer terem iniciado, passados mais de seis anos da constituição da sociedade em conta de participação. Inteligência do art. 1 .029, do Código Civil. V. De outro lado, considerando que o contrato firmado pelas partes sequer chegou a ser executado efetivamente, independentemente dos motivos, as regras negociais do instrumento assinado pelas partes não se prestam para a aplicação do caso em concreto. Logo, mostra-se mais adequada a devolução do capital investido pela sócia participante, corrigido monetariamente pelo IGP-M desde o desembolso, e acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação . VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70083129593 RS, Relator.: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO - HOMOLOGAÇÃO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - ART. 992 DO CÓDIGO CIVIL - IRRELEVÂNCIA - EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE DIREITO - SÓCIO OCULTO - DIREITO DE RETIRADA - ART. 1.029 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE REPASSE DA PARCELA DOS RESULTADOS -
QUEBRA DA "AFFECTIO SOCIETATIS" - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA -
LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE - ART . 996 DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO DAS REGRAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. - Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso - Se a petição inicial cumpre todos os requisitos previstos em lei, havendo congruência lógica entre os fatos narrados e a conclusão, não há como reputá-la inepta - A constituição de sociedade em conta de participação pode ocorrer de forma verbal, sendo provada por todos os meios de direito, razão pela qual prescinde de qualquer formalidade e da celebração de contrato escrito, conforme dispõe o art. 992 do Código Civil - Tratando-se de sociedade em conta de participação para realização de objeto certo e determinado, o exercício do direito de retirada pelo sócio oculto requer a demonstração de justa causa, nos termos dos artigos 996 e 1 .029 do Código Civil - Configura justa causa, apta a sustentar o exercício do direito de retirada ante a quebra da "affectio societatis", o não cumprimento, pela sócia ostensiva, da obrigação de repassar ao sócio oculto a parcela dos resultados do empreendimento que lhe é devida - Conforme dispõe o art. 996 do Código Civil, a liquidação de sociedade em conta de participação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual (TJ-MG - Apelação Cível: 50020272320198130241 1.0000 .24.173760-0/001, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 20/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/06/2024) (grifos nossos).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONCESSÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO JUDICIAL DO SÓCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Constituição Federal, ?o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos? (art . 5º, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma a veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2º) . 1.1. A documentação coligida aos autos pelo apelante (extratos bancários, protesto extrajudicial, declaração de imposto de renda, relatório de faturamento da pessoa jurídica que administra) evidencia a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, razão de ser concedida a gratuidade de justiça nesta sede recursal. 2 . O art. 1.030 do Código Civil trata da exclusão forçada de sócio por deliberação majoritária submetida a processo judicial. Dispõe que o sócio pode ser excluído judicialmente, por iniciativa da maioria dos demais sócios, por prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente . 2
.1. E para o fim de aferir falta grave, necessário perquirir quebra de affectio societatis, tema sobre o qual o STJ consolidou jurisprudência: ?Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra? (REsp 1.129 .222/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe de 1º/08/2011).
3. Na espécie, o magistrado consignou em sentença que não foram comprovadas as faltas graves, nem os atos ilícitos atribuídos ao réu/apelante na inicial . No entanto, concluiu que o ajuizamento de uma ação de ressarcimento, proposta um sócio em face do outro sócio e da pessoa jurídica que administram em conjunto ensejou o rompimento da affectio societatis, viabilizando a dissolução parcial da sociedade mediante a exclusão do réu. 4. Do exame dos presentes autos não se extrai que o ajuizamento daquela ação de ressarcimento (autos n. 0708784-39 .2022.8.07.0015) tenha representado risco à continuidade da empresa desenvolvida pelos sócios ora litigantes: ?1 . A exclusão do sócio, extrajudicial ou judicial, não prescinde da demonstração de prática de ato de inegável gravidade, que efetivamente ponha em risco a continuidade da empresa. Precedentes.? (AgInt no REsp 1.913 .037/PE, Rel. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022). 5 . Em casos semelhantes, este Tribunal já reconheceu como justa causa apta à exclusão do sócio por quebra da affectio societatis, práticas de gestão temerária, não prestação de contas pelo sócio e negativa injustificada de comparecimento às assembleias deliberativas (Acórdão 1724698, 07195728320208070015, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D?ASSUNÇÃO, DJe 18/7/2023; Acórdão 1603154, 07057127820218070015, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, DJe 5/9/2022). E a conduta do réu/apelante não se compatibiliza com nenhuma destas condutas, mostrando-se inviável a sua exclusão do quadro societário. 6. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 07087982620228070014 1917408, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/09/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIA MAJORITÁRIA – PRELIMINARES – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL ESPECÍFICO – REVELIA DA RÉ – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR HORA CERTA RECEBIDA PELO PORTEIRO – – VALIDADE – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL – MÉRITO – SOCIEDADE FORMADA POR EX-CÔNJUGES – EXCLUSÃO DE SÓCIA MAJORITÁRIA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA – HIPÓTESE NA QUAL A SÓCIA MAJORITÁRIA NUNCA PARTICIPOU DA CONSTITUIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E/OU IMPULSIONAMENTO DA SOCIEDADE – INADIMPLEMENTO DOS DEVERES SOCIETÁRIOS ESSENCIAIS PELA REQUERIDA/APELADA (SÓCIA MAJORITÁRIA) – QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA REQUERIDA DO QUADRO SOCIETÁRIO COM A LIQUIDAÇÃO DE SUAS QUOTAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Tratando-se de ação de natureza constitutiva, não se aplica a prescrição, incidindo, eventualmente, a decadência. Na hipótese, ausente previsão legal específica limitadora do exercício da pretensão de natureza constitutiva (prazo decadencial específico), esta é apta de ser deduzida a qualquer tempo. Precedentes . A citação por hora certa feita na pessoa do porteiro do condomínio, excepcionalmente, é válida, independentemente da comunicação prevista no artigo 254 do CPC. Na espécie, considerando-se que o mandado de citação foi juntado em 17/12/2021 e a contestação somente foi apresentada em 29/04/2022, evidente a intempestividade desta, a resultar na revelia da Requerida/Apelada. A ocorrência de revelia contudo, não enseja aplicação automática de seu efeito material, devendo o julgador averiguar a veracidade dos fatos alegados na inicial, resolvendo a lide de acordo com seu convencimento motivado.
Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra . Precedentes
. Em circunstâncias excepcionais, é possível a exclusão do sócio majoritário a pedido de minoritário, a fim de prestigiar o princípio da preservação da empresa. Precedentes. Contexto verificado nos autos que evidencia, pela sucessão de fatos havidos, que houve quebra da affectio societatis, decorrente de grave inadimplemento dos deveres societários essenciais pela Requerida/Apelada (sócia majoritária), impondo-se, assim, a sua exclusão da sociedade empresária, com a consequente liquidação do valor de suas quotas, na forma do artigo 1 .031 do CC. Considerado o intenso litígio instaurado, a administração exclusiva da sociedade por qualquer dos sócios não se mostra exequível e tampouco razoável, devendo, por isso, ser mitigado o princípio da intervenção mínima, sobretudo porque as particularidades do caso concreto indicam ser mais adequada e razoável a nomeação de um administrador judicial para a sociedade, a fim de se evitar atos lesivos à pessoa jurídica e aos sócios, preservando-se, ainda, os direitos das partes envolvidas até o julgamento das demais ações judiciais que dizem respeito ao conflito. Recurso conhecido e provido em parte (TJ-MS - Apelação Cível: 0834791-17 .2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 07/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024) (grifos nossos).

Sendo assim, ante a ausência de motivo plausível para a dissolução da sociedade em conta de participação,
correta a determinação do Juízo Primevo que
“o réu
informe em juízo os lotes que foram vendidos sem fornecimento de qualquer informação ao autor
, os
valores que foram abatidos do montante restante à integralização do contrato social
(R$ 175.000,00), e os
valores referentes ao lucro, após a integralização
, no prazo de 30 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Recorde-se que a multa tem o escopo de gerar o mecanismo coercitivo necessário no caso em epígrafe, visando obrigar a ré/apelante, de maneira indireta, ao cumprimento da obrigação.

Entendo que não há qualquer abusividade na multa estabelecida, uma vez que foi dado o prazo de 30 (trinta) dias par cumprimento da obrigação – prazo que se mostra razoável e compatível com a complexidade da demanda.

Recorde-se que, segundo o STJ, o valor atribuído às astreintes só poder ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA HIPOTECA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL. MULTA COMINATÓRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, não se mostra possível atender ao pedido de minoração da multa cominatória, porquanto o valor das astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em parcela única, ante a recalcitrância da ora agravante, não se evidenciou desproporcional ao descumprimento da obrigação assumida no contrato de compra e venda do imóvel, para a baixa da hipoteca incidente sobre a matrícula do bem dentro do prazo de 180 dias. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2406505 RJ 2023/0228373-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) (grifos nossos).

Enfim, o valor da multa estipulado não é suficiente para gerar um enriquecimento sem causa do apelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação,
para manter, na íntegra, a decisão exarada pelo Juízo de 1º Grau.

Majora os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025